Tribunal: TJDFT
Processo: 0717325-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0717325-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO DOS SANTOS TAVARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por DIEGO DOS SANTOS TAVARES em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento n 0706597-49.2022.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor para que o réu DISTRITO FEDERAL proceda à avaliação médica do autor no horário definido para o último grupo de candidatos ou, subsidiariamente, que proceda à sua avaliação médica em nova data, nos seguintes termos: “Em face dos documentos de ID 126055028 e 126055030, pag. 1-2, concedo ao autor gratuidade de justiça, com fundamento no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil. A ação foi proposta em desfavor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe, porém esse age como mero executor do contrato delegado pelo primeiro réu, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o segundo réu do polo passivo. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para que o réu proceda à avaliação médica do autor no horário definido para o último grupo de candidatos ou, subsidiariamente, que proceda à sua avaliação médica em nova data. Para fundamentar o seu pleito alega o autor que foi convocado para realização de avaliação médica do concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF na mesma data em que foi convocado para realização do teste de aptidão física do concurso público de agente da Polícia Civil de Alagoas. Assevera que o concurso do Distrito Federal foi suspenso por quatro vezes sendo a primeira em 14/9/2020 e a ultima em 3/1/2022 e ele não tinha meios de prever que poderia haver coincidência de datas entre os certames. Sustenta, ainda, que não há prejuízo à Administração Pública tão pouco aos demais candidatos, pois seria submetido a mesma avaliação que os demais, ne mesma data, porém em horário distinto aquele estipulado inicialmente, mas em conjunto com o último grupo de candidatos, o que não fere o princípio da isonomia. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O Edital n. 16, de 19/5/2022 (ID 126055042, pag. 62) prevê no subitem 5.5 e 5.6.1 que o candidato deve comparecer ao local dos exames biométricos e de avaliação médico na data, no local e nos horários divulgados, não sendo possível a entrega ou submissão aos exames em outro momento, acarretando, inclusive, na eliminação do certame a inobservância das datas e horários. É cediço que o concurso público possui, como essência, a observância irrestrita ao princípio da isonomia, ou seja, as regras contidas no edital, a todos vinculam, indistintamente. Desta forma, o pedido do autor altera a própria normatização e estrutura hígida do certame, com a criação de situação desigual, pois criaria uma nova regra em benefício do autor e em detrimento dos demais candidatos, o que, sem dúvida, afronta o princípio da isonomia. Ora, ao contrário do afirmado pelo autor a coincidência de datas é previsível quanto há participação simultânea em mais de um concurso público, especialmente, em estados distintos. E o fato do certame ter sofrido diversas suspensões não possui o condão de alterar o direito posto, pois o candidato tinha plena consciência de que o certame estava em curso, mas optou por se inscrever em outro concurso de forma simultânea. Ademais, é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e isso inclui o calendário de provas e exames, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo, fato sequer alegado pelo autor. Assim, está evidenciado que não há plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei. BRASÍLIA-DF, Sexta-feira, 27 de Maio de 2022. MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA Juíza de Direito” Sustenta o agravante que foi convocado para realização de avaliação médica do concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF na mesma data em que foi convocado para realização do teste de aptidão física do concurso público de agente da Polícia Civil de Alagoas - PCAL, ambos conduzidos pela mesma banca organizadora, o Cebraspe - Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos. Assevera que houve a suspensão do concurso do Distrito Federal por quatro vezes, nos últimos dois anos, sendo a primeira vez em 14.09.2020 e a última em 03.01.2022 e que ele não tinha meios de prever que poderia haver coincidência das datas de convocação entre os certames da PCDF e o da PCAL. Aduz, ainda, que não há prejuízo à Administração Pública tampouco aos demais candidatos, pois seria submetido a mesma banca de avaliação que os demais, marcada para as mesmas datas (dias 04 e 05 de junho de 2022); porém em horário distinto aquele estipulado inicialmente, mas em conjunto com o último grupo de candidatos; o que não fere o princípio da isonomia. Para tanto requer: “a) A reforma da decisão interlocutória do juízo de origem, com a concessão da tutela antecipada recursal, para que o Agravado proceda à avaliação médica do Agravante no horário definido para o último grupo de candidatos ou, subsidiariamente, que proceda à sua avaliação médica em nova data. b) A intimação do Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; c) Ao final, que seja o presente recurso conhecido e provido, reformando a decisão agravada e confirmando o pedido do item “a”; ” É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Sem recolhimento do preparo porquanto foram concedidos a parte autora, ora agravante, os benefícios da assistência judiciária gratuita. O autor/agravante está inscrito nos dois concursos públicos para provimento do cargo de Agente de Polícia, um da Polícia Civil do DF - PCDF e o outro da Polícia Civil de Alagoas – PCAL. O certame da PCDF teve início no ano de 2020 e sofreu quatro interrupções; já o da PCAL chegou a ser cancelado, e depois teve tornado sem efeito o respectivo cancelamento, sendo após retomado. Após realizar as provas objetiva e discursiva, foi o autor/agravante convocado para a próxima fase (exames biomédicos e avaliação médica) para o concurso da PCDF, e teste de aptidão física no concurso da PCAL. Acontece que a PCAL marcou o teste de aptidão física para o dia 04.06.2022(sábado) às 09:30 hs. em Maceió – AL; e a PCDF marcou os exames biomédicos e avaliação médica do candidato autor para o mesmo dia (04.06.2022) às 11:00 hs. em Brasília – DF. Não obstante o princípio da vinculação ao edital, que norteia a realização dos concursos, a atuação da administração pública deve concretizar-se com respeito e em harmonia com o princípio da razoabilidade. Numa análise perfunctória, vislumbro que a realização pelo autor/agravante dos exames biomédicos e avaliação médica junto ao último grupo de candidatos não fere a isonomia destes, porquanto não há informações de que existem outros candidatos em idêntica situação a do autor ou que tal deferimento ocasione prejuízo aos demais concorrentes. Trata-se de situação imprevisível, totalmente alheia à vontade e o controle do candidato autor, ocasionada em grande parte pelas sucessivas suspensões do certame efetivadas pela PCDF, e do cancelamento e posterior retomada do concurso da PCAL, fatos estes não corriqueiros e previsíveis. Ademais, trata-se de mera realocação, justificada, do candidato dentro dos horários e da data já designados pela banca examinadora, que já designou dois dias para a realização da referida etapa, dividindo os candidatos entre o sábado dia 04 e domingo dia 05 de junho; estando toda a estrutura logística e de recursos humanos já preparada e disponível para a realização da respectiva etapa, não se cogitando a necessidade de designação de nova data específica ou exclusiva para a realização dos exames biomédicos e avaliação médica do candidato agravante, com necessidade de disponibilização de nova banca com estrutura logística e de pessoal para atendê-lo; o que eventualmente representaria tratamento não isonômico entre os candidatos. Assim, mostra-se razoável o deferimento do pleito do autor agravante, porquanto totalmente imprevisível a coincidência da situação apontada; a qual a PCDF, eventualmente, concorreu de forma não intencional para a sua ocorrência, mediante as diversas suspensões do certame efetivadas nos últimos dois anos, não podendo o candidato ser prejudicado com a exclusão sumária da seleção, em razão da impossibilidade de realizar a referida etapa. Não obstante isso, a determinação de realocação de horário para a realização da etapa do concurso pelo candidato com a consequente continuidade deste na seleção, pode ser facilmente revertida a qualquer momento, ao passo que a sua exclusão prematura do concurso poderá trazer consequências irremediáveis. No sentido de corroborar a presente decisão, cito precedente do Eg. TJDFT: “(Caso: Alexandre Sousa da Silva versus Distrito Federal) DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. PMDF. COINCIDÊNCIA DE DATAS ENTRE CERTAMES. RECOMENDAÇÃO DO MPDFT. ACATADA PELO ORGANIZADOR DO CONCURSO. PLEITO DO IMPETRANTE. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR. CONCESSÃO. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA. REFORMADA. 1 - Trata-se de mandado de segurança contra ato proferido por autoridade administrativa que eliminou candidato de concurso público. 2 - O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09. 3 - Segundo recomendação expedida pelo MPDFT e acatada pelo organizador do certame, havendo coincidência de datas do concurso da PMDF com outro concurso, deveria ser oportunizado ao candidato do primeiro nova data para realização das etapas do certame. 4- In casu, o impetrante, ao postular a alteração da data do seu teste físico em concurso, teve seu pedido indeferido sob o argumento que os horários se compatibilizariam. Não obstante, aquela recomendação se referia apenas à coincidência de datas e, não, de horários. Destarte, revela-se ilegal o ato administrativo que eliminou o candidato do concurso. Sentença reformada e concedida a ordem pretendida. 5 - Dado provimento ao apelo. (Acórdão 1195098, 07111585820188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no PJe: 25/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Desta forma, diante da reversibilidade da medida e vislumbrando não haver manifesto prejuízo em relação a isonomia do agravante com os outros candidatos, considerando que o autor/agravante irá ser submetido à mesma etapa do certame, pela mesma banca examinadora, em conjunto com os demais candidatos concorrentes, dentro dos mesmos horários inicialmente previstos na janela temporal já designada para todos os concorrentes (dias 04 e 05 de junho de 2022), DEFIRO A LIMINAR para determinar ao agravado DISTRITO FEDERAL que providencie a imediata realocação do horário para a realização dos exames biomédicos e avaliação médica do candidato agravante, incluindo-o junto ao último grupo de candidatos convocados para a realização da respectiva etapa do certame no dia 05.06.2022(domingo), no final do período vespertino, cientificando o candidato ora agravante acerca do horário exato efetivamente marcado. Intime-se pessoalmente o agravado para fiel e integral cumprimento da presente decisão, sob as penas da lei. Cumpra-se com a urgência requerida, inclusive através de oficial de justiça plantonista, se houver necessidade. Oficie-se ao juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso. Brasília –DF, 02 de junho de 2022 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador